Tribunal: TJDFT
Processo: 0702240-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que recebeu a denúncia em que se imputa o crime previsto no artigo 35, da Lei 11.343/2006 ao paciente. A Defesa pretende o trancamento da ação penal sob as alegações de inépcia da denúncia e ausência de justa causa para a ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a denúncia observa os requisitos previstos no artigo 41, do Código de Processo Penal; (ii) analisar se há justa causa para a ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento da ação penal, pela via estreita do habeas corpus, representa medida de caráter excepcional, cabível em circunstâncias nas quais restar demonstrada, de plano, a ausência de indícios de autoria e da prova da materialidade do crime, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade (vide AgRg no RHC 148243/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Dje 1.12.2022).
4. O artigo 41, do Código de Processo Penal, prevê que a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. No caso, resta clara a observância do disposto no artigo 41, do Código de Processo Penal, pois a imputação feita ao paciente, ainda que concisa, está suficientemente demonstrada na exordial acusatória.
5. Presente a justa causa para a instauração e prosseguimento da ação penal, e não sendo possível a incursão na seara probatória por intermédio da via excepcional do habeas corpus, inviável a concessão da ordem pretendida.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no RHC 148243/RJ.